Tribunal: TJDFT
Processo: 0744252-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0744252-75.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUILHERME DE SA PONTES AGRAVADO: ANDERSON DE SALES MEIRA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela interposto por Guilherme de Sá Pontes contra a decisão da 10a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de suspensão da penhora (ID no 52428753). 2. O agravante narra que foi determinada penhora de 10% da bolsa CAPES/MEC recebida em sua conta corrente para pagar a mensalidade do curso de doutorado (AI no 0706346-51.2023.8.07.0000). Diante da possibilidade de suspensão ou revogação do benefício, apresentou proposta de pagamento antecipadamente do valor (R$ 140,00). Defende a necessidade de suspensão da penhora para evitar o possível cancelamento da bolsa de estudos. 3. Pede a concessão da antecipação da tutela para impedir a expedição de ofício a CAPES. No mérito, pugna pela confirmação da liminar. 4. Cumpre decidir. 5. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I). 6. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade desses processos é a satisfação do crédito do credor. 7. É inviável obrigar o credor aceitar a proposta de pagamento do agravante. Como a questão da penhora de percentual da bolsa de estudos já foi decidida em outro recurso, não há como rediscutir o tema diante da preclusão. 8.Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os pressupostos fáticos e legais para deferir a antecipação de tutela pleiteada pelos agravantes. DISPOSITIVO 9. Indefiro a antecipação da tutela (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 10. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 11. Comunique-se à 10a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 12. Oportunamente, retornem-me os autos. 13. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 17 de outubro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO